Tribunal: STF
Processo: Rcl 78707
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Monteiro Gomes formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Requer, em síntese, “o pleno acesso da defesa ao conteúdo digital extraído nos termos da súmula vinculante 14”.



 É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 



    É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 33) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação, porquanto todas as informações de relevância encontram-se acessíveis às partes nos autos. Cito os seguintes trechos (com meus grifos):



    Às fls. 1789/1799, a defesa constituída pelo reclamante requereu acesso integral aos dados extraídos do aparelho celular modelo Samsung, IMEI 358423062069846/04 e 358424062069844/04, obtidos pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística, que deram ensejo à elaboração do relatório de fls. 254/268 e do laudo pericial de fls. 545/589.



    O Juízo, à fl. 1861, indeferiu o pleito defensivo, uma vez que todas as informações de relevância constam do relatório de fls. 254/268 e do laudo pericial de fls. 545/589, encontrando-se as informações acessíveis às partes nos autos, conforme judiciosa manifestação ministerial de fls. 1856/1857. 



    Remanesce a apresentação de memoriais pela defesa constituída do reclamante. É o que se aguarda. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente